Tribunal: TJMT
Processo: 1031380-70.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031380-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Abandono de incapaz]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), CLAUDIA LOPES - CPF: 043.322.131-30 (PACIENTE), JUIZ PANTONISTA DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE ABANDONO DE INCAPAZ. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado pela defesa técnica em favor de acusada presa preventivamente pela suposta prática do crime de abandono de incapaz (art. 133, § 3º, II, do Código Penal). A custódia preventiva foi decretada na audiência de custódia, sob o fundamento de garantia da ordem pública, diante das condições precárias em que foram encontradas as crianças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se persistem os fundamentos que justificaram a prisão preventiva, notadamente a contemporaneidade e a necessidade da medida extrema, bem como a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva possui natureza excepcional e somente se legitima quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal — fumus comissi delicti e periculum libertatis —, não podendo servir como antecipação de pena.

4.

A contemporaneidade da medida cautelar exige que os motivos que ensejaram a custódia persistam no momento da decisão; a manutenção da prisão com base em fatos superados viola o caráter atual do perigo à ordem pública.

5.

As crianças, motivo central do decreto prisional, já foram afastadas do convívio materno e se encontram sob proteção estatal, inexistindo risco atual de nova exposição a perigo.

6.

A existência de processo antigo em outro Estado, sem decretação de prisão preventiva, não configura elemento concreto de reiteração delitiva.

7.

O Código de Processo Penal, em seu art. 319, prevê medidas cautelares diversas da prisão, que se mostram adequadas e suficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem concedida, com substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, consistentes em comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e proibição de contato com as vítimas.

Tese de julgamento:

1.

A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva refere-se à atualidade do perigo à ordem pública, sendo inviável a manutenção da custódia quando os fatos que a motivaram não mais subsistem.

2.

Medidas cautelares diversas da prisão devem ser aplicadas sempre que suficientes para acautelar o processo, conforme o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP, arts. 312, 319 e 316; CP, art. 133, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 93.498/MS, Rel. Min. Celso de Mello; STF, HC nº 226.558/SP, Rel. Min. André Mendonça; STJ, HC nº 938.032/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; AgR no HC nº 190.028, Rel. Min. Rosa Weber.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Vistos,

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Cláudia Lopes, apontando como autoridade coatora o Juiz Plantonista da Comarca de Sinop/MT, nos autos nº 1025573-24.2025.8.11.0015.

A paciente foi presa em flagrante em 08/09/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 133, §3º, II, do Código Penal (abandono de incapaz).

Na audiência de custódia, realizada em 09/09/2025, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva, alegando ausência de contemporaneidade, uma vez que as crianças foram retiradas do convívio da mãe e encontram-se sob proteção estatal, de modo que não subsiste o perigo que motivou a custódia.

Argumenta ainda que os demais fundamentos são frágeis, pois a reiteração delitiva foi baseada em processo antigo, em trâmite no Paraná, no qual sequer foi decretada a prisão preventiva, além de a paciente não possuir antecedentes criminais no Estado de Mato Grosso.

Ressalta que a prisão deve ser medida de exceção e que a jurisprudência do STF e do STJ consagram a liberdade como regra, devendo-se privilegiar a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Sustenta, por fim, a proporcionalidade da substituição da prisão por cautelares menos gravosas, como comparecimento periódico em juízo, monitoramento eletrônico e proibição de contato com as vítimas.

Requer a concessão da ordem, liminarmente, para expedição imediata de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

O pedido liminar foi indeferido em id. 314218384.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada coatora (ID n° 316327353).

O parecer, da lavra da douta Procuradora,
Dra. Josane Fátima De Carvalho Guariente
, (ID 319430872) é pela
denegação da ordem
de
habeas corpus,
assim ementado:

“Síntese Ministerial:
Habeas corpus. Prisão preventiva.
Crimes de abandono de incapaz e maus-tratos
.
Menores em situação de vulnerabilidade
. Presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. As crianças foram encontradas sozinhas pelo Conselho Tutelar, que destacou que elas estavam em "ambiente sujo e desorganizado", sem alimentação e exalando forte odor. Trata-se de um quadro alarmante de negligência, maus-tratos e exposição a situações de extremo risco.
Denegação do writ.
Manutenção da prisão preventiva. No caso se mostra evidente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Necessidade de tutela da
ordem pública
, diante
gravidade concreta do delito
e da
garantia da instrução criminal
, a fim de se
evitar possível evasão do distrito da culpa
e/ou intimidação das testemunhas oculares de prestarem depoimento em fase judicial.
Inadequação de medidas cautelares diversas da prisão
. O comportamento da paciente, que
abandonou seus filhos em condições precárias para "namorar e beber com as amigas"
, denota total descaso com seus deveres parentais e com o bem-estar dos menores, além de revelar personalidade avessa ao cumprimento das regras impostas pelo ordenamento jurídico, o que torna inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. a paciente já demonstrou em
processo anterior que não respeita as determinações judiciais, tendo abandonado o distrito da culpa sem comunicação ao juízo
, o que resultou na suspensão daquele feito. Tal circunstância evidencia que medidas cautelares menos gravosas não se mostram adequadas e suficientes no caso concreto. Precedentes do TJMT: “A prisão preventiva é cabível para a garantia da ordem pública quando ficar comprovado o risco concreto de reiteração delitiva, com base em antecedentes criminais e elementos objetivos do caso”.
O parecer é pela DENEGAÇÃO da ordem.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, a prisão preventiva, por sua natureza excepcional e cautelar, somente se justifica quando presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC 93.498/MS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que "
a
prisão preventiva consiste em medida cautelar extrema, a ser decretada quando demonstrado o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, desde que presente algum dos fundamentos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal)". (AgRg no RHC: 194061 SC 2024/0059176-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS)

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a
ordem deve ser concedida,
pelos fundamentos e circunstâncias jurídicas legais que a seguir apresento.

Como bem já exposto acima, a prisão preventiva, constitui medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, somente sendo cabível quando presentes os requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, o fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis (perigo concreto que a liberdade do acusado representa).

Além disso, é imprescindível que
o periculum libertatis seja atual e contemporâneo,
não podendo a segregação cautelar fundamentar-se em fatos pretéritos que não mais subsistem no momento da decisão.

No caso em análise, verifico que
o principal fundamento utilizado pelo magistrado para decretar a prisão preventiva da paciente foi a garantia da ordem pública
, tendo em vista a situação de abandono em que se encontravam seus filhos, os quais estavam em condições precárias, em ambiente insalubre, sem alimentação adequada e expostos a riscos diversos.

Ocorre que, conforme se depreende dos autos, as crianças já foram afastadas do convívio materno e encontram-se sob a proteção do Estado, tendo o próprio magistrado determinado medidas para inserção delas em escolas públicas. Assim, o fundamento fático que justificou a prisão preventiva - a proteção das crianças contra o abandono -
não mais subsiste, evidenciando a ausência de contemporaneidade do decreto prisional
.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
quanto à necessidade de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva
:

"O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia". (STF - HC: 226558 SP, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 21/11/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-12-2023 PUBLIC 13-12-2023)

"O exame de contemporaneidade da custódia é feito não apenas com base no tempo entre os fatos e o decreto prisional, como também
pela permanência da cautelaridade ensejadora da medida
" (HC n. 938.032/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

“A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts . 311 a 316 do CPP). 2. Sobre a contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190 .028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021).

Esse também é o entendimento deste Sodalício. Vejamos,in verbis:

“A contemporaneidade da medida cautelar se verifica pela persistência dos motivos que justificam a prisão, sendo irrelevante o simples lapso temporal entre os fatos delituosos e o decreto prisional. (N.U 1027121-32.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

“A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à atualidade dos fundamentos ensejadores da custódia e não se confunde com a data em que os delitos foram praticados, de maneira que basta demonstrar que continuam presentes os motivos que acarretaram a segregação cautelar.

(N.U 1023199-80.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025)

Quanto aos
demais fundamentos utilizados pelo magistrado
- risco de reiteração delitiva e fuga do distrito da culpa em processo anterior -,
entendo que também não se sustentam
.

O suposto risco de reiteração delitiva baseou-se apenas em uma ação penal em trâmite no Estado do Paraná, na qual a paciente foi denunciada em 2021 pela suposta prática dos delitos de receptação e tráfico de entorpecentes ocorridos em 2019, com audiência designada para 02/03/2026.
Importante ressaltar que, naquele processo, não houve decretação de prisão preventiva, o que enfraquece o argumento de periculosidade
.

Ademais, conforme documentação acostada aos autos, a paciente não possui ações penais em andamento no Estado de Mato Grosso, não havendo elementos concretos que indiquem ser ela praticante contumaz de crimes.

Quanto à suposta fuga do distrito da culpa em processo anterior, trata-se de fato isolado e distante temporalmente, que não pode, por si só, justificar a manutenção da prisão preventiva, especialmente quando existem medidas cautelares diversas capazes de vincular a paciente ao processo e garantir sua presença nos atos processuais.

Ressalto que, com o advento da Lei nº 12.403/2011, o Código de Processo Penal passou a prever, em seu art. 319, diversas medidas cautelares alternativas à prisão, consagrando o princípio da excepcionalidade da prisão preventiva, que só deve ser imposta quando as demais medidas se mostrarem inadequadas ou insuficientes.

No caso em tela, entendo que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para acautelar o processo e garantir a ordem pública, sendo desnecessária e desproporcional a manutenção da segregação cautelar da paciente.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem
de
habeas corpus
, a fim de conceder a liberdade provisória a paciente
Claudia Lopes
, condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares, sem prejuízo do juízo de origem fixar outras medidas que entender necessária:

I - Comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades;

II - Proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução e, por precaução;

III - Proibição de aproximar-se ou, manter contato com as vítimas, salvo mediante autorização judicial.

Determino ao juízo de origem, a expedição do alvará de soltura em favor da paciente
, se por outro motivo não estiver presa, mediante termo de compromisso de cumprimento das medidas cautelares impostas.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025